Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA NÃO CONDENATÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela recorrida em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo recorrente e fixou honorários em 10% sobre o valor da causa.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. O embargante alega haver contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que o seu recurso se limitou a rediscutir os danos materiais e, portanto, os honorários deveriam ter sido arbitrados sobre o valor do pedido a eles relacionado, e não da causa.
6. Apesar de intimada, a embargada não se manifestou, consoante certificado no Id n. 53781091.
7. A despeito das razões invocadas pelo embargante, inexiste contradição a ser sanada na fixação de honorários sobre o valor da causa, uma vez que não houve condenação na sentença proferida pelo juízo singular. Arbitramento em consonância com o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.